Tribunal: TJMT
Processo: 1006122-33.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006122-33.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
OPERADORA NÃO PROVIDO. AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006122-33.2017.8.11.0002

Apelação nº 1006122-33.2017.8.11.0002

Apelante
: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

Apelante
: TIM CELULAR S.A.

Apelado
: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

Apelado
: TIM CELULAR S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - CONTRATOS QUE NÃO CORRESPONDEM AO DÉBITO QUE DEU ORIGEM À NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DISCUSSÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A orientação jurisprudencial é no sentido de não se aplicar a Sumula 385 do STJ se a negativação preexistente é objeto de discussão judicial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006122-33.2017.8.11.0002

Apelação nº 1006122-33.2017.8.11.0002

Apelante
: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

Apelante
: TIM CELULAR S.A.

Apelado
: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

Apelado
: TIM CELULAR S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA e TIM CELULAR S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Indenização por Dano Moral, proposta por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
em desfavor de
TIM CELULAR S.A.

Sentença:
julgou procedente

a ação para declarar inexistente o débito de R$198,39, referente ao contrato nº.

GSM0111174248006.

Condenou a requerida a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no

importe de R$2.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação da Requerida
(Id 45048991):
afirma a operadora apelante que não houve prática de ato ilícito, porquanto o autor deixou de adimplir suas obrigações ao não efetuar o pagamento da fatura.

Alega que não se configura a ocorrência de danos morais, apenas mero aborrecimento, e que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Apelação da Autora
(Id. 45048991): postula, em síntese, a majoração da indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 45048999/45050453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006122-33.2017.8.11.0002

Apelação nº 1006122-33.2017.8.11.0002

Apelante
: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

Apelante
: TIM CELULAR S.A.

Apelado
: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

Apelado
: TIM CELULAR S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Recursos de Apelação interpostos por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA e TIM CELULAR S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Indenização por Dano Moral, proposta por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
em desfavor de
TIM CELULAR S.A.

Sentença:
julgou procedente

a ação para declarar inexistente o débito de R$198,39, referente ao contrato nº.

GSM0111174248006.

Condenou a requerida a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no

importe de R$2.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte requerida, em razão de uma suposta dívida vencida em 25.05.2015, vinculada ao contrato de telefonia nº. GSM0111174248006, no valor de R$198,39.

Afirma que se trata de cobrança indevida, portanto ajuizou a ação, para ser indenizado pela inscrição indevida de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

O autor, em sua apelação, busca a majoração do valor da indenização e a operadora busca, em seu apelo, a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório
.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração o valor indenizatório arbitrado (R$2.000,00), em virtude da cobrança indevida de valores à parte autora.

Pois bem. Em que pesem as alegações da operadora apelante, a sentença não comporta reforma quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

Isso porque verifica-se que a operadora requerida não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço e a efetividade da prestação deste serviço, porquanto não trouxe aos autos o contrato nº GSM0111174248006, que deu origem à negativação, limitando-se a colacionar aos autos contratos que não correspondem ao débito em questão e “prints” de tela sistêmica (Id. 45048973 - Pág. 3).

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TELEFONIA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
As imagens capturadas de tela de computador e reproduzidas nos fundamentos da contestação não servem como prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC).” (Ap. 0048885-17.2015.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018)
.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
PRINTS TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.O termo inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de reparação por danos morais em razão da inscrição indevida é a partir da ciência inequívoca do registro desabonador." Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.
O “print” de tela sistêmica colacionado não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ”Embora não esteja configurado o dever de indenizar, o pedido de declaração de inexigibilidade do débito comporta acolhimento, pois a parte recorrida não demonstrou a origem da dívida. A noção de sucumbência vincula-se aos pedidos inaugurais, e sendo acolhidos em parte, como no caso dos autos, não há falar que a autora tenha sucumbido na integralidade da sua pretensão.” (TJMT - N.U 0024878-92.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“
Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa). 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula nº 362/STJ). 5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.
” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (g.n.)

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

No que diz respeito a registros anteriores e ao pedido de aplicação da Sumula 385 do STJ, verifica-se que o autor demonstrou ter proposto ação judicial para discussão das negativações (Id. 48980 - Pág. 6).

E a orientação jurisprudencial é no sentido de não se aplicar a Sumula 385 do STJ se a negativação preexistente é objeto de discussão judicial. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - DISCUSSÃO JUDICIAL - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ - VALOR DO DANO - RAZOABILIDADE.

1- Demonstrada a irregularidade da inscrição do nome do consumidor no rol de inadimplentes, devem ser reconhecidos os danos morais daí decorrentes, sendo, assim, cabível a indenização como forma de compensá-lo pela injúria psicológica decorrente da negativação indevida.

2- A negativação preexistente em nome do autor em cadastro restritivo de crédito por obrigação que está sendo discutida judicialmente afasta a aplicação do enunciado da súmula 385 do STJ
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.054073-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/0019, publicação da súmula em 12/08/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$2.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$ 10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO

MORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
dano

moral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Por derradeiro, no tocante aos honorários advocatícios, deverão ser fixados de acordo com o §2º, do art. 85, do CPC, que estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Assim, com o provimento do recurso da parte autora e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no §2º do mencionado artigo.

Posto isso,

nega-se provimento ao recurso da operadora e dá-se provimento ao recurso do autor
, para reformar a r. sentença, apenas no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação da operadora ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, bem como para majorar a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020